Tribunal: STF
Processo: RE 406753
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
RECURSO - OPORTUNIDADE - EXAME. O exame da oportunidade do recurso,
 do prazo que lhe é pertinente para a formalização, faz-se a partir
dos elementos constantes do próprio processo. Situação excepcional,
como a relativa à greve dos servidores da Imprensa Nacional, isso
considerada intimação, há de ser comprovada pela parte interessada